Tribunal: TJMT
Processo: 1007173-12.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007173-12.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[SERGIO BATISTELLA - CPF: 369.810.529-20 (ADVOGADO), JUIZ DE DIREITO DA 8a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), AUGUSTO PHILTPALD SOLES MELO - CPF: 062.394.431-66 (IMPETRANTE), JUIZO DA 8a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), SERGIO BATISTELLA - CPF: 369.810.529-20 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), STAINNER RYLLE DIAS MESQUITA - CPF: 052.895.311-73 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–

ROUBO MAJORADO
–
PRISÃO
EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA –
PRETENDIDA LIBERDADE – IMPOSSIBILIDADE –
MEDIDA CONSTRITIVA NECESSÁRIA PARA SALVAGUARDAR A ORDEM PÚBLICA
– GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE REVELADAS PELO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO CPP –
2. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA – CUSTÓDIA CAUTELAR QUE NÃO GUARDA VÍNCULO COM A SOLUÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciado o requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão para garantia da ordem pública as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, além do que, a teor do que preconiza o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da custódia provisória para garantia da ordem pública já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas; mormente no caso em exame, em que demonstrada a gravidade concreta das condutas e a aparente periculosidade do agente, evidenciadas pelo
modus operandi
empregado para a consumação do crime patrimonial.

2.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na da solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, como ocorre
in casu,
a tornar incabível o argumento defensivo de que se revela desproporcional e ofensiva ao princípio da homogeneidade, notadamente porque qualquer conclusão acerca de eventual pena corporal e regime prisional a serem fixados ao increpado em caso de condenação exige maior incursão no acervo de provas do feito originário, inadmitida no rito célere e sumário do
habeas corpus

3.

Ordem denegada. Prisão preventiva mantida.

IMPETRANTE:

DR. SERGIO BATISTELLA

PACIENTE:

AUGUSTO PHILTPALD SOLES MELO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 8a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da ação penal no 1004887-32.2022.8.11.0042, em que denunciado pela prática, em tese, do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, §2o, II, do Código Penal).

Contextualizando os fatos da presente impetração, narra o subscritor que o paciente foi preso em flagrante após supostamente confessar a prática do delito de roubo ocorrido
no dia
29/03/2022
. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em audiência de custódia realizada no dia
30/03/2022
, permanecendo segregado desde então.

Nesse contexto, ilustrando a aventada coação ilegal,
sustenta a
inidoneidade dos fundamentos empregados na decisão segregatícia
e a
ausência dos requisitos exigidos pelos arts. 312 do CPP,
sob o argumento de que a autoridade judiciária

desc
onsiderou que

se trata de sujeito
primário
,
com endereço certo
e que
exerce labor lícito
; além disso, ressalta que não há
elementos de convicção vinculados aos autos que demonstrem os reais riscos que a liberdade do paciente oferece ao corpo social, limitando-se a mencionar a
gravidade abstrata do crime
, argumento genérico e de todo insuficiente à manutenção do ergástulo.

Em reforço, ressalta a
excepcionalidade
da constrição cautelar e
a desproporcionalidade
da manutenção da constrição
, porquanto ofensiva ao princípio da homogeneidade das cautelares, visto que diante da baixa lesividade do delito e das condições pessoais do agente,
acaso venha a ser condenado em 1a instância,
certamente será submetido ao regime prisional diverso fechado
, para então sustentar
que se mostram
suficientes e mais adequadas à hipótese as medidas cautelares alternativas ao cárcere (art. 319, CPP).

Com arrimo nessas assertivas, postula a
concessão
liminar
da ordem
,

para o fim de revogar a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, ainda que condicionada ao cumprimento de cautelares diversas da prisão, com a imediata expedição do alvará de soltura.
No mérito
, vindica a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo do
writ
.

A petição inicial veio acompanhada com o instrumento de mandato e com a documentação digital registrada do ID 124844689 ao ID 124861681.

A tutela de urgência vindicada restou
indeferida
(ID 124861189) e as informações requisitadas à d. autoridade inquinada de coatora foram capituladas aos autos no ID 125541691.

Em seu parecer, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 128053193).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Dessume-se da prova pré-constituída e dos informes prestados pela d. autoridade inquinada de coatora, ambos confrontados com os dados disponíveis nos sistemas informatizados desta eg. Corte de Justiça; que
AUGUSTO PHILTPALD SOLES MELO
encontra-se preso preventivamente porque, em tese,
na noite
do dia
29/03/2022
, agindo em conjunto e unidade de desígnios com indivíduo não identificado, mediante violência e grave ameaça exercida com um simulacro de arma de fogo, subtraiu coisas alheias móveis,
consistente em 1 (um) aparelho celular; 1 (um) relógio digital e 1 (um) controle de portão
, de propriedade da vítima
Stainner Rylle Mesquita.

Ressai dos autos eletrônicos que, após a pratica do crime, a Polícia Militar realizou diligências que rastrearam a localização do aparelho celular subtraído da vítima em uma distribuidora de bebidas no bairro Tijucal, nesta Capital; oportunidade em que os agentes de segurança conduziram 2 (dois) suspeitos que estavam no local, cujas vestimentas eram semelhantes às descritas pelo ofendido. Durante o registro da ocorrência,
AUGUSTO PHILTPALD SOLES MELO
, ora paciente, compareceu à delegacia de polícia, confessou a prática do roubo e apresentou o simulacro de arma de fogo supostamente utilizado, aduzindo que perpetrou o delito sozinho.

Nesse contexto, a autoridade policial lavrou o auto de prisão em flagrante em desfavor do paciente deste remédio heroico e, em sede de audiência de custódia, o recolhimento pré-cautelar foi convertido em prisão preventiva, sob o argumento da garantia da
ordem pública
,

permanecendo

à disposição do Estado desde então.

Circunstanciados os fatos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1. Do decreto segregatício.

De início, há de se ter em conta que, na atual sistemática jurídica, a prisão preventiva é considerada a
ultima ratio
das medidas cautelares, sendo permitida sua decretação somente em casos excepcionais, quando houver indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva [
fumus comissi delicti
], além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal - garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal - a consubstanciar o
periculum libertatis
;
os quais ainda devem ser conjugados com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

Dessume-se das razões de decidir da d. autoridade acoimada de coatora que a medida segregatícia decretada em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP,
visto que a pena máxima em abstrato prevista para o crime de
roubo majorado

ultrapassa o patamar de 4 (quatro) anos
.

No que tange ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
, devidamente evidenciados nos elementos informativos encartados no caderno investigativo, tais como o boletim de ocorrência e nos depoimentos prestados na repartição policial; o que, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento dos delitos” exigida para a imposição da medida extrema.

Até mesmo porque, como é sabido,
tanto para a decretação quanto para a manutenção da prisão preventiva, bastam
indícios
de autoria, reservando-se a certeza desta à eventual condenação, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios ainda que não concludentes ou unívocos, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, pois essa atividade exige o revolvimento de lastro probatório, de todo incompatível com a estreita via eleita; sendo este, inclusive, o entendimento uniformizado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.o 42
,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ainda que fosse diferente, em consulta aos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, verifiquei que o
ora paciente
foi formalmente denunciados pelo
Parquet
no dia
13/04/2022
, sendo a exordial acusatória devidamente recebida pela autoridade judiciária de 1o grau
no mesmo dia
, instaurando-se, assim, a
Ação Penal n.o
1004887-32.2022.8.11.0042
(PJe)
; o que enseja a conclusão de que, no mínimo, existe prova da materialidade delitiva e indícios
suficientes
de autoria, caso contrário, a persecução penal não teria se instaurado contra o favorecido nessa ordem.

A propósito, em casos análogos ao versado neste remédio heroico, o c. Tribunal da Cidadania já assentou que,
“
vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal
,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são
insuficientes
para justificar a imposição da prisão preventiva
implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação
, o que, como é sabido,
não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”
. (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019).

Por sua vez, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz singular justificou a conversão da custódia em flagrante em preventiva na
gravidade concreta
e na
forma como perpetrada
a conduta iníqua, reveladoras da aparente
periculosidade
do paciente e de seu correligionário não identificado, a tornar imprescindível a cautelar extremada como forma de
salvaguardar a ordem pública
, destacando, nesse desiderato,
“ que o modus operandi empregado na ação delitiva, com a utilização de arma de fogo
[simulacro]
e o concurso de agentes, demonstra a gravidade concreta do crime e a periculosidade social do autuado”
(ID 113898471 - p. 05).

A propósito, é nesse sentido o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores, veja-se:

“[...]
A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva.
Precedentes.”
(vide: HC 183446 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-177

DIVULG 14-07-2020

PUBLIC 15-07-2020) – Grifei.

“
A custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do agravante está evidenciada no modus operandi do ato criminoso.
[...] Nesse contexto, tem-se por
inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.
Precedentes.”

(AgRg no RHC 155.587/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022) – Destaquei.

À vista disso, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à
gravidade concreta
da conduta e à
aparente periculosidade social
do agente, evidenciadas pelo
modus operandi
empregado na consecução do crime patrimonial; tudo em observância ao preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, inc. IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em carência de fundamentação idônea para a custódia ou na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Via de consequência,
tampouco prospera o pleito de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, sendo certo que, uma vez
verificada a imprescindibilidade da custódia
,
descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
, já que a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Ademais, a teor do que preceitua o art. 282, §6o, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo segregado, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.o 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.

Diante de tais argumentos, não há como acolher a tese do impetrante de que a decisão combatida carece de fundamentação, tampouco de que inexistem os requisitos normativos da prisão preventiva insculpidos nos arts. 312 e 313 do CPP, haja vista a situação fática retratada nos autos revelar a gravidade concreta das condutas perpetradas, a aparente periculosidade do agente; fatos esses que, atrelado à inocuidade das medidas cautelares alternativas, leva-me a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
por ele experimentado.

2.

Da alardeada ofensa ao princípio da homogeneidade.

Por fim, conquanto o impetrante insista que, na hipotética condenação do paciente, certamente será submetido a cumprimento de eventual pena em regime prisional diverso do fechado, a tornar
desproporcional
sua manutenção em cárcere provisório; ressalto, por oportuno, que
não cabe a esse e. Tribunal de Justiça, na via estreita do
habeas corpus
, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual pena e/ou regime prisional que poderão ser aplicados ao paciente, acaso condenado na instância singela.

Isso porque, tal exercício exige amplo aprofundamento no conjunto fático-probatório angariado ao feito correlato, o que, além de não se compatibilizar com o rito procedimental da ação constitucional, só pode ser realizado pelo d. juízo natural da causa no curso da instrução criminal, durante a qual serão assegurados às partes o contraditório e a ampla defesa.

É nesse sentido a linha intelectiva há muito adotada pelo c. Tribunal da Cidadania
, segundo a qual “
A desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada ao paciente é um prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, neste momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)
” (AgRg no RHC 130.571/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 17/12/2020)

– negritei.

De mais a isso, não se descura que, além de possuir natureza
processual
, a prisão preventiva detém evidente utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal; sendo certo que não guarda vínculo algum com a solução de mérito da ação penal a que responde o sujeito encarcerado em primeiro grau, apresentando-se legítima desde que o seu decreto esteja fundamentado nos requisitos e pressupostos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, exatamente como ocorre
na hipótese em voga
.

Portanto, estando devidamente motivada a custódia e inexistindo
qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal em seu direito de locomoção, tenho que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
vindicada em favor de
AUGUSTO PHILTPALD SOLES MELO
e, por conseguinte,
mantenho a sua prisão preventiva, tal como decretada nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022